Tribunal: TJSP
Processo: 1005211-80.2014.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Montador - Lesão no ombro esquerdo - Incapacidade não comprovada - Demanda julgada improcedente - Recurso do autor pretendendo a inversão do julgado, calcado na existência de redução da capacidade laboral, mediante dispêndio de maior esforço, passível de concessão do benefício acidentário, amparada em parecer de assistente técnico médico - Conversão

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Montador - Lesão no ombro esquerdo - Incapacidade não comprovada - Demanda julgada improcedente - Recurso do autor pretendendo a inversão do julgado, calcado na existência de redução da capacidade laboral, mediante dispêndio de maior esforço, passível de concessão do benefício acidentário, amparada em parecer de assistente técnico médico - Conversão de julgamento em diligência para realização de vistoria ambiental e designação de nova perícia médica, ante a necessidade de comprovação da existência de incapacidade e nexo causal - Novas provas periciais que igualmente não reconheceram a incapacidade laboral e afirmaram não configurado nexo causal - Indenização infortunística indevida - Sentença mantida - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005211-80.2014.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante BRUNO
JESSE JUNIOR MOREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005211-80.2014.8.26.0625 - Taubaté
2
VOTO No 2660
APELAÇÃO No 1005211-80.2014.8.26.0625 - Taubaté
APELANTE: Bruno Jesse Junior Moreira
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZA: Maria Isabella Carvalhal Esposito Braga
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Montador - Lesão no ombro esquerdo - Incapacidade
não comprovada - Demanda julgada improcedente -
Recurso do autor pretendendo a inversão do julgado,
calcado na existência de redução da capacidade
laboral, mediante dispêndio de maior esforço, passível
de concessão do benefício acidentário, amparada em
parecer de assistente técnico médico - Conversão de
julgamento em diligência para realização de vistoria
ambiental e designação de nova perícia médica, ante
a necessidade de comprovação da existência de
incapacidade e nexo causal - Novas provas periciais
que igualmente não reconheceram a incapacidade
laboral e afirmaram não configurado nexo causal -
Indenização
infortunística
indevida
-
Sentença
mantida - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Adoto o relatório da sentença (fls. 246/48) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada improcedente, reconhecendo o juízo
singular a pertinência e relevância do laudo pericial que afastou a hipótese de
incapacidade laboral. Não houve condenação ao ônus de sucumbência, por
força do disposto no artigo 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91.
O autor apelou a fls. 261/74, divergindo da conclusão do laudo,
amparado em parecer divergente de assistente técnico, afirmando a
persistência de incapacidade laborativa, por força da lesão informada, de
molde a ensejar dispêndio de maior esforço. Por essa razão, pretende a
produção de novo laudo médico e realização de vistoria ambiental para permitir
o reconhecimento da incapacidade, com a consequente reforma do julgado,
de molde a permitir a concessão de auxílio-acidente.
A autarquia apresentou contrarrazões (fls. 281/85).
O v. acórdão de fls. 293/97 converteu o julgamento em diligência,
visando dirimir possíveis divergências contidas no laudo. Para tanto, determinou a
realização de nova perícia médica e de engenharia, com o escopo de apurar a
existência de nexo causal/concausal e a pretensa incapacidade.
Designada perícia de engenharia, para vistoria ambiental, o laudo
foi elaborado e encartado a fls. 382/406, pronunciando-se apenas o autor (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005211-80.2014.8.26.0625 - Taubaté
3
417/24), acompanhado de parecer técnico (fls. 425/436).
Por sua vez, foi designada nova perícia médica, encontrando-se o
laudo encartado a fls. 458/466, pronunciando-se apenas o autor (fls. 475/81),
acompanhado de parecer técnico (fls. 482/489), divergindo de seu teor; na
sequência foram apresentados esclarecimentos do perito médico (fls. 497/99).
Por derradeiro, o autor manifestou-se a fls. 506/509, novamente
acompanhado de parecer técnico (fls. 510/16).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária promovida por
obreiro contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando que durante
o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada na inicial, na
qualidade de montador, adquiriu lesão no ombro esquerdo, comprometendo-lhe
a capacidade laborativa. Por essa razão, requereu benefício de auxílio-
acidente, desde a cessação do benefício anterior.
Compulsando os autos, verifico a existência de concessão
administrativa de auxílio-doença previdenciário NB 31/602.299.717-1 cessado em
13.04.2014 (v. fls. 28). Houve expedição de comunicação de acidente de
trabalho - CAT, em 02.07.2013 (fls. 24), emitida pelo próprio segurado.
Realizada perícia médica judicial a fls. 142/150, em 11.09.2015, da
lavra do Dr. Nilton Jorge Gama Pinto, em anamnese clínica, concluiu o perito de
forma objetiva (in verbis):
“(...) Trata-se de Autor que refere dor em ombro
esquerdo, operado com sucesso, pois exame fisco
atual normal dos ombros. Não houve vistoria. 8

Conclusão. Do exposto e discutido, concluímos que o
Autor
apresentou
tendinobursite
supraespinhal
esquerda, operada com sucesso, pois sem sequela
funcional, sem diminuição de capacidade laborativa.
(g.n.)”
Diante desse resultado, não se conformando com ele, o autor
apresentou parecer técnico (fls. 178/83). Por esse motivo formulou quesitos
complementares, respondidos pelo perito a fls. 195/98, ratificando o teor do
laudo.
Por tais razões, no âmbito do procedimento recursal, em
desdobramento, houve conversão do julgamento em diligência, com o objetivo
de realizar nova perícia médica e uma original de engenharia, a fim de dirimir as
dúvidas quanto à existência de incapacidade e nexo causal.
Com efeito, realizada vistoria ambiental (fls. 382/406), em 26.04.2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005211-80.2014.8.26.0625 - Taubaté
4
da lavra da perita engenheira Juliana Baena Dombacher, a expert assim
concluiu de forma objetiva (in verbis):
“(...) VI - CONCLUSÃO: A conclusão deste ato pericial
é: - De acordo com a análise feita pelo método
ergonômico SUZANNE RODGERS, conclui-se que a
operação 20 apresenta BAIXO RISCO ERGONÔMICO
para ombro. - De acordo com a análise feita pelo
método ergonômico ÍNDICE DE MOORE E GARG,
conclui-se que a operação 20 apresenta BAIXO RISCO
ERGONÔMICO para membros superiores. - De acordo
com a análise feita pelo método ergonômico CHECK-
LIST DE COUTO, na operação 20, a avaliação das
exigências
ergonômicas
em
membros
superiores
apresenta POSTO DE TRABALHO DE BAIXA EXIGÊNCIA
para membros superiores. - De acordo com a análise
feita pelo método ergonômico CHECK-LIST DE COUTO,
na operação 20, na avaliação das condições
biomecânicas do posto de trabalho existe BOA
CONDIÇÃO BIOMECÂNICA.”
Diante do resultado da vistoria ambiental, o autor postulou a
procedência do pedido, acompanhado de parecer técnico (fls. 425/36),
afirmando a hipótese de concausa.
Por sua vez, realizada perícia médica judicial (fls. 458/66), em
06.01.2020, da lavra do Dr. Otávio Lima de Holanda, em anamnese clínica,
concluiu o perito de forma objetiva (in verbis):
“(...) AVALIAÇÃO DO PERITO Diante do exposto e
discutido até o presente momento neste laudo,
levando-se em conta o laudo de vistoria do local de
trabalho, em que pese a positividade dos exames
complementares, apesar do periciado apresentar a
doença descrita, não foi evidenciado sinais de
incapacidade
laborativa
para
a
atividade
que
habitualmente exercia. Não havendo incapacidade
laborativa, não há o que se falar sobre nexo de causa
entre as limitações funcionais que alega e a atividade
laboral executada (g.n.), porém a vistoria de posto de
trabalho não evidenciou sinais de risco ergonômico ou
sobrecarga nas atividades executadas. CONCLUSÃO
DO PROCESSO. 1. Quanto ao diagnóstico: doença
dolorosa do ombro 2. Limitações: alega limitação
álgica 3. Quanto a incapacidade laborativa: não há 4.
Quanto ao nexo causal: não há (g.n.)”
O laudo pericial foi novamente combatido pelo autor a fls. 475/81,
acompanhado de parecer técnico em prol de sua tese (fls. 482/89), quando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005211-80.2014.8.26.0625 - Taubaté
5
então, formulou quesitos.
Para sanar a dúvida, o perito médico foi instado a apresentar
esclarecimentos, manifestando-se a fls. 497/99, ratificando integralmente as
conclusões contidas no laudo.
Bem de ver que não há como admitir a irresignação deduzida pelo
autor como força argumentativa passível de rebater ou abalar as conclusões
bem fundamentadas dos laudos judiciais (médico e de engenharia) em
contraposição aos pareces técnicos, uma vez que os laudos oficiais chegaram à
mesma conclusão: ausência de incapacidade e nexo causal.
Ademais, merece destaque que a conclusão do laudo médico do
novo perito designado é idêntica ao anterior, pois ambos afastaram a
incapacidade laboral, acrescendo-se agora, o não reconhecimento do nexo
causal ante os apontamentos abordados no laudo de engenharia que afirmou
que no local de trabalho vistoriado havia baixo risco ergonômico. E no arremate,
não constatou que o autor realizasse posturas ergonômicas forçosas dos
membros superiores, reconhecendo baixo risco no posto de trabalho vistoriado.
Pois bem.
Em suas considerações técnicas o perito judicial médico,
analisando os exames e laudos médicos apresentados, assim como ante a
realização de entrevista e exame físico, deixou devidamente assentado que não
restou configurado o nexo causal, em cotejo ao laudo de engenharia, nem tão
pouco reconheceu a existência de incapacidade limitadora, assim como
assentado no primeiro laudo médico.
Com efeito, muito embora o autor tenha exibido pareceres técnicos
(médico - Dr. Renato Augusto Peresi e também de engenharia - Thaís Fernanda
Resende Paula), não há como admiti-los como força argumentativa passíveis de
rebater ou abalar a conclusão do laudo judicial, seguido de esclarecimentos,
cujo teor não reconheceu a presença de sequelas incapacitantes. Destarte, não
se pode olvidar que a conclusão contida nos pareceres técnicos não invalida
nem descredencia os laudos aqui produzidos (2 laudos médicos e 1 de
engenharia) todos contrários aos interesses do autor.
É importante destacar que não se conseguiu desconstruir as
conclusões dos trabalhos periciais dos técnicos nomeados pelo juízo, nem no
primeiro momento, nem no segundo, quando houve a conversão do julgamento
em diligência, após o qual a instrução foi enriquecida com uma segunda perícia
médica e uma original perícia de engenharia. A propalada contradição
aventada por meio do parecer dos assistentes técnicos (médico Dr. Renato
Augusto Peresi e da engenheira Thaís Fernanda Resende Paula), como adrede
destacado, não conseguiu sobrepor-se à prova pericial produzida pelos peritos
da confiança do juízo.
Ademais, o assistente técnico é profissional vinculado ao obreiro,
portanto, não está livre das influências da parcialidade. Como se sabe, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005211-80.2014.8.26.0625 - Taubaté
6
assistentes técnicos são profissionais de confiança da parte, não estando sujeitos
a impedimento ou suspeição (v. artigo 466, § 1o do CPC).
Com efeito, a circunstância do resultado apresentado em ambos os
laudos oficiais não favorecerem o recorrente, apenas torna mais segura a
conclusão de que não há benesse acidentária a ser satisfeita, não se
vislumbrando qualquer irregularidade, formal ou material nos laudos, tendo a
conclusão sido fruto de ponderações construídas sobre premissa clara: ausência
de incapacidade e nexo causal.
Ressalto que para se deferir a indenização acidentária devem
concorrer não apenas a verificação da moléstia limitadora consolidada
(incapacidade), mas também que a patologia decorra da atividade laborativa
(nexo causal/concausal). Ausente uma delas afasta-se a concessão do
benefício. Ademais, nem há de se sustentar ou admitir a confecção de um
“terceiro laudo médico judicial”, haja vista que a prova produzida foi suficiente,
inexistentes elementos concretos para infirmar dois trabalhos de profissionais da
saúde indicados pelo magistrado, além de um profissional da engenharia.
Lembre-se que a indenização acidentária não busca reparar a
moléstia em si, mas apenas eventual incapacidade funcional por ela
ocasionada.
Sendo assim, andou bem o juízo de primeiro grau em julgar
improcedente a demanda.
Destarte, por meio deste voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do
autor.
MARCO PELEGRINI
Relator